Tribunal: STF
Processo: Rcl 64515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Anderson Damian Matuchaki e Susane Cristina de Campos Prestes para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garuva/SC.



    A defesa técnica formula pedido de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório em trâmite no juízo reclamado.



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou por meio do Ofício 2.294/2024-STF.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor dos esclarecimentos prestados:



    “[...]



    Em 12/11/2023, este Juízo decretou a prisão preventiva dos ora reclamantes e de outros 12 representados, para a garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (evento 9, DOC1).



    Ainda na decisão acautelatória, foram deferidas as representações pela busca e apreensão, pela quebra de sigilo telefônico e telemático, além do bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros.



    As prisões dos reclamantes foram efetivadas em 7/12/2023 (evento 98, DOC1), tendo a audiência de custódia sido realizada na mesma data (evento 122, DOC1).



    Em 11/12/2023, os ora reclamantes constituíram defensor e requereram acesso aos autos (evento 139, DOC2). O Juízo proferiu a seguinte decisão (evento 142, DOC1):



    [...]



    Em 19/12/2023, a reclamante Susane requereu a prisão domiciliar (evento 187, DOC2), o que foi indeferido pelo Juízo evento 201, DOC1.



    Após contato do defensor dos reclamantes, o Chefe do Cartório Judicial certificou, em 19/12/2023, que ‘foi verificado que o endereço eletrônico utilizado para envio dos documentos estava equivocado, razão pela qual foi encaminhada nova mensagem eletrônica com os documentos para o endereço [omissis]’ (evento 196, DOC1).



    Na decisão proferida em 19/12/2023, determinou-se o acesso integral dos autos aos defensores constituídos pelos representados, levantando-se o sigilo (evento 201, DOC1).



    Eram essas as informações que reputo relevantes.



    Não obstante, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.



    Envie-se com senha de acesso ao processo, para viabilizar consultas, notadamente quanto às páginas eventualmente mencionadas.



    Cumpra-se com urgência.” (documento eletrônico 23, pp. 40-42).



    Como se vê, a autoridade reclamada autorizou que os defensores constituídos tivessem acesso aos autos em 19/12/2023.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator